Tribunal: TJBA
Processo: 8082770-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082770-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, condenando a instituição financeira à exclusão de informações relativas a dívida do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, sob o fundamento da ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dívida incontroversa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação do consumidor pelo credor, configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor à instituição financeira a obrigação de excluir registro informativo do SCR, mantido pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN é sistema informativo de risco de crédito mantido pelo Banco Central, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras, nos termos da regulamentação administrativa, contendo informações positivas e negativas sobre operações financeiras.

O envio de informações ao SCR constitui dever legal da instituição financeira e configura exercício regular do direito, não caracterizando, por si só, conduta ilícita.

A parte autora não impugnou a existência da relação jurídica nem o inadimplemento da obrigação, limitando-se a alegar ausência de notificação prévia. A responsabilidade pela notificação do consumidor acerca da inscrição em cadastros de proteção ao crédito é do órgão arquivista, e não do credor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

A inexistência de impugnação quanto à origem e legitimidade da dívida afasta a configuração de dano moral ou de ilicitude na manutenção do registro.

A instituição financeira não detém legitimidade para promover, de forma unilateral, a exclusão de informações regularmente prestadas ao SCR, banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil.

Ausente ato ilícito, inexiste fundamento jurídico para a condenação à exclusão do registro ou ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, § 3º; Resolução BACEN nº 2.724/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014; TJBA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, pub. 17.07.2024; TJAL, Apelação Cível nº 0738188-21.2022.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 28.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082770-22.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e apelado ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237